Tribunal: TJES
Processo: 5025193-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025193-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMIR ROQUE NETTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025193-57.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RECORRIDO: ADEMIR ROQUE NETO

JUÍZO DE ORIGEM:

CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(ID 16550741) em face da sentença de ID 16550681 que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados na exordial.

Em breve relato, a parte autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alega que foi surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo consignado que jamais solicitou. Sustenta que não firmou qualquer avença com a instituição ré e que as cobranças indevidas comprometeram sua subsistência.

A sentença de origem (ID 16550681) reconheceu a falha na prestação do serviço, declarando a nulidade dos contratos e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16550741), o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa, alegando necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade da contratação. No mérito, defende a regularidade das operações, afirmando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e/ou biometria, o que afastaria a hipótese de fraude. Alega a impossibilidade de repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé e pugna pela improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, sua redução.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, a parte Recorrente suscita
preliminar de incompetência do juizado especial cível por complexidade da causa,
ante a alegada necessidade de perícia técnica.

Contudo, entendo que a referida preliminar não merece prosperar, isso porque, o Enunciado 54 do FONAJE estabelece que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material".

No caso em tela, verifica-se que a prova documental produzida é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A verificação da regularidade da contratação bancária, frente a um consumidor hipervulnerável, não demanda perícia complexa quando a instituição financeira falha em apresentar o contrato assinado ou auditoria digital robusta e auditável que comprove inequivocamente a vontade do autor.

As "telas sistêmicas" apresentadas são provas unilaterais que não exigem perícia para serem valoradas.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis
arguida pela instituição financeira.

No mérito
, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Partindo dessa premissa, a tese recursal de que a contratação foi lícita e segura (ID 16550741) não se sustenta, pois, tratando-se de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse contexto, o Banco Recorrente limitou-se a juntar telas de seus sistemas internos, as quais, produzidas unilateralmente, não possuem força probante suficiente para atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e de baixa instrução.
Não foi apresentado contrato físico assinado, tampouco laudo de auditoria biométrica com
liveness detection
(prova de vida) capaz de afastar a hipótese de fraude ou "venda empurrada".

Ainda, convém salientar que a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros ou falhas em seu sistema de segurança é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, de modo em que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.

Outrossim, afasto a tese de impossibilidade de devolução em dobro, pois a realização de descontos em benefício previdenciário de idoso, decorrente de contrato não solicitado, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se trata de engano justificável, mas de falha grave no dever de cuidado e verificação da idoneidade da operação. Assim, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, devendo a restituição ocorrer em dobro.

Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de afastamento ou redução dos danos morais, haja vista que a privação de verba de natureza alimentar (aposentadoria), essencial à sobrevivência do autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular práticas abusivas semelhantes, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)